Tribunal: TJMT
Processo: 1028419-30.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028419-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), MATHEUS MAGALHAES OLIVEIRA - CPF: 066.051.831-77 (PACIENTE), JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (INTERESSADO), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONSISTÊNCIA
DAS ALEGAÇÕES. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE. SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DO ART. 282, § 6
o
C/C ART. ART. 319 DO REFERIDO
CODEX.
2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

1. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, principalmente porque os indícios de autoria são frágeis, fazendo-se
necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6º c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2. Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida em parte para confirmar a liminar deferida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Thiago
Sabioni
Valadares, em favor de
Matheus Magalhães Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Depreende-se desta impetração que teve a prisão preventiva decretada no
PePriPrev
n. 1009482-51.2023.8.11.0006, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

Relata, o impetrante, que no dia 4 de agosto de 2023 a Polícia Rodoviária Federal realizou a prisão em flagrante de um casal, sendo que o homem denominado Ângelo Gabriel
Rivieiro

Nantal
, teve o seu telefone celular apreendido, do qual foram extraídas diversas conversas com variadas pessoas sobre os mais diversos assuntos, alguns deles em relação a compra e venda de entorpecentes, a exemplo do que ocorreu com o paciente, que teve uma única conversa realizada com Ângelo Gabriel na data de 20 de julho de 2023.

Sustenta que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente o
periculum
libertatis
,

ao argumento de que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente em decisão “
sem qualquer embasamento
”, ancorada em fundamentos genéricos, eis que limitada à menção de trechos de diálogos extraídos de aplicativo de mensagens
e à afirmação de que o paciente estaria associado a Ângelo Gabriel Ribeiro Nanda na mercancia de drogas.

Aduz que medida constritiva foi imposta à luz da suposta gravidade dos fatos imputados ao paciente, sem notícias nos autos de qualquer apreensão em sua residência dos entorpecentes supostamente negociados, sequer existindo indícios que eventualmente comprovassem sua participação no crime em comento.

Alega que a prisão do paciente é desproporcional e ofende aos princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que ele
sofre de
doença psiquiátrica,
tem
residência fixa e trabalho lícito, sendo suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, comprometendo-se o paciente a comparecer a todos os atos do processo.

Aponta que o caso seria de extensão ao paciente dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares aos
coinvestigados
Giovani Soares Ramos Júnior
,
Valmir Antônio
Hallf
Junior
,
Gabriel da Silva Dantes, Carlos Eduardo
Swencickas
e
Caue

Pedrozzo
Goulart Oliveira, nos autos dos Habeas Corpus n. 1027916-09.2023.8.11.0000, 1
028036-52.2023.8.11.0000 e 1028194-10.2023.8.11.0000
, por considerar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não teria apontado elementos idôneos que justificassem a necessidade do seu encarceramento cautelar, estando, pois, o
Matheus Magalhães Oliveira,

Giovani, Valmir Antônio, Gabriel, Carlos Eduardo
Swencickas
e
Caue
nas mesmas condições fáticas, não havendo nenhuma razão para

o encarceramento
de Matheus
.

Forte nas razões acima co
nsignadas, liminarmente, postulou
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E,
no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido em sua menor extensão por intermédio das razões jungidas no ID
193066671
, determinando-se a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu o expediente que se vê no ID
194986687
, trazendo um resumo da tramitação do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se no parecer visto no ID
196100691
, pela concessão parcial da ordem, para confirmar a liminar deferida anteriormente, para substituir a constrição cautelar imposta ao paciente pelas medidas cautelares alternativas já fixadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O impetrante alega que
o
magistrado
não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do pa
ciente, eis que apenas utilizou afirmações genéricas, não demonstrando de forma concreta que, no caso em tela, restaram configurados os requisitos autorizadores da medida constritiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Tem razão o impetrante, porque, realmente, os argumentos apresentados pel
o

juízo de primeiro grau
, são genéricos e desproporcionais com relação ao paciente, não traduzindo, por isso mesmo, neste momento processual, a necessidade de manutenção da sua prisão cautelar, comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da medida, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

A propósito, a autoridade judiciária da instância singela decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes argumentos:

[...]
I – DA PRISÃO PREVENTIVA

Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal. Em relação aos representados, a Autoridade Policial esclareceu que o inquérito policial para apuração dos fatos tratados neste feito foi instaurado a partir do auto de prisão em flagrante narrado no boletim de ocorrência n° 2023.217963 (Id. 130578459), por fato ocorrido na data de 04/08/2023 resultando na prisão em flagrante de Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
e da representada Beatriz Salvaterra da Silva pelo delito disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Sustenta a Autoridade Policial que, no momento da colheita do depoimento da representada Beatriz Salvaterra da Silva, ela afirmou que convive com Ângelo há aproximadamente 01 (mês) e meio e residem na cidade de Tangará da Serra/MT, mas estavam na cidade de Porto Esperidião/MT desde o dia 02/08/2023 visitando uma tia de Ângelo, os quais se deslocaram por meio de veículo
Tracker
de propriedade da pessoa de Emerson, no entanto, o referido veículo estava na posse de Ângelo desde o período em que o conhece. Se não bastasse, conforme esclareceu a Autoridade Policial, embora a representada Beatriz tenha relatado sua versão sobre os fatos, ela esclareceu que o proprietário do veículo, o representado
Wemerson
de Oliveira Bento, manteve contato telefônico com Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
durante a intercorrência delitiva. Nesta senda, após a prisão em flagrante de Ângelo e da representada Beatriz, houve o deferimento judicial para análise do aparelho celular do Ângelo e, além de ter sido possível verificar o envolvimento do representado
Wermerson
de Oliveira Bento na suposta prática do crime de tráfico de drogas, foi constado o envolvimento de diversas pessoas. Para tanto, do relatório de investigação juntado ao Id. 130578463, referente à extração de dados do aparelho celular REDMI, de cor Azul ESCURO FOSCO, IMEI: 862076064398669/00 e IMEI: 862076064398677/00, utilizado pelo suspeito Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
, é possível observar que foram coletados vários elementos indicando o envolvimento dos representados.

(...)

No tocante ao representado Matheus Magalhães Oliveira, os elementos extraídos também revelam sua participação na mercancia do crime de tráfico de drogas, juntamente com Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
: “
[...] Em
conversa via
whatsapp

no dia 20/07/2023 entre o suspeito (
Angelo
) e o contato de tal MATEUS (65-9 9978-2082). Mateus envia R$500,00 (quinhentos reais) no
pix
para ANGELO. E diz que já está diminuindo, que já
ja
paga ele, DAE já vai ter que comprar mais risos. Em outra conversa, MATEUS envia um
pix
no valor de (R$500,00) porém dessa vez em nome da mulher do suspeito BEATRIZ SALVATERRA DA SILVA. [...]”

(...)

É cediço que para se decretar a prisão preventiva, é imprescindível a presença do fumus
commissi
delicti, que consiste na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do periculum
libertatis
, que incide em algum dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP.
Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal
, que compõem o denominado periculum
libertatis
, principalmente em razão de ter sido possível identificar, ao longo da investigação, a existência, estabilidade e o modus operandi de um grupo organizado
, em que um dos principais suspeitos, ÂNGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL, adquiriria e distribuiria substâncias ilícitas em diversas cidades do Estado de Mato Grosso e, consequentemente, os demais integrantes realizava a redistribuição dos ilícitos pelo varejo, conforme apontado pela Autoridade Policial na presente representação.

Segundo determina o artigo 312 do CPP, in
verbis
: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. §1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º)
. ”

Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência dos crimes organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ademais, conforme relatório parcial e a representação formulada pela Autoridade Policial, cujos fundamentos adoto como forma de decidir, os elementos de provas angariados até o presente momento evidenciam os indícios concretos da participação do grupo organizado na venda e revenda de substâncias ilícitas, evidenciando, ainda, o
vínculo associativo entre os integrantes. Em consulta ao sistema SEC, foi possível verificar que o representado WELLISON FERREIRA responde ao executivo de pena n° 6004572-83.2020.8.12.0001, em trâmite perante o juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres/MT, condenado no bojo dos autos n° 0011372-97.2019.8.12.0800, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã/MS, nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, a pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias, em regime inicial fechado. O representado GABRIEL SILVA DANTAS, responde à ação penal nº 1002932- 10.2020.8.11.0050, em trâmite perante o juízo da 1ª Vara de Campo Novo do Parecis/MT, denunciado nas sanções do art. 306, c/c art. 298, inciso I; e c/c artigo 308, caput, todos da Lei 9.503/97; e art. 330 do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, por fato ocorrido na data de 06/09/2020. O representado MARCOS FLÁVIO PRADO responde ao executivo de pena n° 0038354- 58.2018.8.11.0042, em trâmite perante o juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, condenado no bojo dos autos n° 0029989-15.2018.8.11.0042, da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, “caput”, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, em regime inicial fechado, havendo informação de cumprimento da pena pelo citada, no entanto, não houve a respectiva extinção em razão da pendência de análise de manifestação ministerial, bem como ao inquérito policial n° 0006387-40.2017.8.11.0006, em trâmite perante o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, instaurado para apuração da suposta prática do delito disposto no art. 311 do Código Penal, por fato ocorrido em 27/04/2016. O representado RONIERI BARBOSA DA SILVA responde ao executivo de pena n° 0001072- 02.2015.8.11.0006, em trâmite perante o juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, condenado no bojo dos autos n° 0001217-77.2014.8.11.0011, da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nas sanções do art. 2º, §2, §4°, inciso I, da Lei 12.850/2013, a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, em regime inicial semiaberto; responde ao inquérito policial n° 1002999- 04.2022.8.11.0050, em trâmite perante o juízo da 1ª Vara de Campo Novo
dos
Parecis/MT, instaurado para apuração do delito disposto no art. 147 do Código Penal, nas disposições da Lei 11.340/2006; responde à ação penal n° 1006913-71.2020.8.11.0042, em trâmite perante o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, denunciado nas sanções do artigo 157, § 2º, I, II, IV e V, do Código Penal, por fato ocorrido em 14/02/2014.
O representado DIOMAR DA COSTA MARTINS responde à ação penal n° 0008907- 02.2019.8.11.0006, em trâmite perante o juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT, denunciado nas sanções do art. 180,
caput, do Código Penal, por fato ocorrido em 01/10/2019, o qual, atualmente, está cumprindo o benefício da suspensão condicional do processo concedido no
citado feito em 23/09/2022.

O representado JUSCELINO FRANÇA VENTURA DA ROCHA responde ao executivo de pena n° 0000819-81.2007.8.11.0042, em trâmite perante o juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, condenado no bojo dos autos n° 0000432-26.2006.8.11.0002, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nas sanções do art. 12 c/c. art. 18, III, da antiga Lei de Tóxicos 6.368/76, a pena de 08 (oito) anos, em regime inicial fechado, condenado no bojo dos autos n° 0012460- 84.2010.8.11.0002, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nas sanções do art. 33, caput, art. 35, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006, a pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês, bem como responde ao inquérito policial n° 1001538-71.2023.8.11.0111, em trâmite perante o juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, instaurado para apuração do delito disposto no art. 16 da Lei 10.826/2003, por fato ocorrido em 07/04/2022. Com efeito, a reiteração delitiva justifica a decretação da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta dos agentes.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES, IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decretação da prisão teve como fundamento a presença de anotações criminais pretéritas; inclusive consta que o agravante já foi preso pela prática do mesmo delito em apreço. Inequívoco, dessa forma, o risco de que o recorrente, solto, perpetre novas condutas ilícitas. [...] 4. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática
de novos crimes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no HC n. 840.088/MS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 6/11/2023.)

Nesse viés, o fato de serem imputados crimes de extrema gravidade e a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, não possui o condão de impedir a segregação cautelar, já que presentes os pressupostos, requisitos e condição à decretação em preventiva. Sobre esse prisma,
Julio
Fabbrini Mirabete leciona que a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública tem o fito de evitar que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, sendo que, o conceito de ordem pública também infere a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Destarte, na feliz lição do Prof.
Maximilianus
Cláudio Américo
Fuhrer
, para a imposição da cautela, como garantia da ordem pública, deve-se considerar a gravidade do crime, sua repercussão social, os antecedentes e a personalidade do agente. Ademais, a prisão também é necessária como forma de resguardar a conveniência da instrução criminal, pois, conforme bem apontado pela
i.Autoridade
Policial,
as práticas delitivas possui
o envolvimento de terceiras pessoas que, até o presente momento, não foi possível identificá-las.

(...)

Nessa esteia, com propriedade o prof. Guilherme de Souza Nucci esclarece que a conveniência de todo processo é que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu, assim, abalos provocados pela atuação do acusado, visando à perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de provas de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão preventiva (CPP Comentado, ob. cit., p. 567). Ainda nesta linha, o professor Júlio Fabbrini Mirabete fundamenta a decretação da medida por conveniência da instrução criminal para assegurar a prova processual contra a ação do criminoso, que pode fazer desaparecer provas do crime, apagando vestígios, subornando, aliciando ou ameaçando testemunhas etc. Com efeito, percebe-se que, em liberdade, os representados poderão interferir na elucidação dos fatos, coagindo testemunhas, alterando a verdade dos fatos, destruindo provas, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Destarte, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida que se impõe para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal. ISTO POSTO, nos termos do art. 311 et
seq
do CPP, em consonância com o parecer ministerial,
DECRETO a prisão
preventiva
de: 1) Beatriz Salvaterra da Silva, CPF: 058.792.941-37. 2)
Wermerson
de Oliveira Bento, CPF: 688.573.571-04. 3) Vitor Henrique Ribeiro, CPF: 068.252.471-90. 4) Juscelino França Ventura da Rocha, CPF: 001815071-37.
5) Diomar da Costa Martins, CPF: 021.608.811-98.
6)
Ronieri
Barbosa da Silva, CPF: 015.647.951-60. 7) Marcos Flávio do Prado, CPF: 924.724.918-87. 8)
Deizielen
Gomes dos Santos, CPF: 062.250.311-11. 9) Gabriel da Silva Dantas, CPF: 056.237.041-23. 10) Cauê Pedrozo Goulart de Oliveira, CPF: 050.902.751-22.
11) Matheus Magalhães Oliveira, CPF: 066.051.831-77
. 12)
Elizandro
Luiz Ferrari, CPF: 775.117.431-53. 13) Carlos Eduardo
Swencickas
, CPF: 964.936.319-04. 14)
Jucélio
Sebastião dos Santos, CPF: 037.561.361-75. 15) Giovani Soares Ramos Junior, CPF: 728.535.651-49. 16) Valmir Antônio Hauff Júnior, CPF: 047.090.111-09 17)
Welisson
Ferreira, CPF: 043.108.581-12 18)
Cleice
Maria Santos da Silva, CPF: 132.304.814-61

[...]
.

Destacamos

Do pronunciamento judicial acima transcrito, infere-se que
o seu prolator
justificou a necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública em razão da
estabilidade e
modus operandi
empregado por ele, no entanto não indicou nenhum elemento concreto que demonstrasse a existência do
periculum
libertatis
.

Logo, é forçoso reconhecer que embora a conduta imputada ao paciente seja, ao menos em tese, de alta gravidade, não foram indicadas, no decreto da custódia reprochada, quaisquer circunstâncias concretas e idôneas que a justificassem, o que, por certo invalida o aludido ato decisório, sobretudo porque os elementos que indicam a possível autoria, nesta oportunidade, também são frágeis.

Aliás, confirmando esse entendimento o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, REVOGANDO-SE A LIMINAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

1.
Verifica-se que o decreto preventivo não evidenciou o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade das imputadas à ordem pública, apenas fazendo considerações sobre a gravidade abstrata do delito, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão
.

2. Recurso provido, confirmando a medida liminar, para revogar a prisão preventiva imposta às recorrentes, nos Autos n. 4133-20.2019.811.0008 da 3ª Vara da comarca de Bugres/MT, facultando-se ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

(
STJ, RHC 135.744/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08.06.2021,
DJe
15.06.2021)

Destacamos

Todavia,
mesmo diante da fragilidade dos indícios de autoria e da ausência de elemento concreto que demonstre a necessidade da prisão do paciente, não é possível fechar os olhos para a conduta, em tese, praticada por ele e a sua repercussão social, sobretudo em razão da prematuridade das investigações e diante da natureza do delito em debate, motivo pelo qual é imperiosa a manutenção das medidas cautelares determinadas por este magistrado em sede de liminar, as quais foram estabelecidas nos seguintes termos:

(i) –comparecimento obrigatório a todos os atos do processo;

(
ii
) –proibição de se ausentar da comarca onde reside por prazo superior a 7 (sete) dias, salvo autorização do juízo processante, uma vez que sua permanência na região do distrito da culpa é conveniente para a instrução criminal;

(
iii
) –não manter contato, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação eletrônica, com nenhuma testemunha que venha a ser arrolada na fase processual, caso haja;

(
iv
) –manter sempre atualizado seu endereço na ação principal.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
julgo parcialmente procedente
o pedido aviado em favor de
Matheus Magalhães Oliveira
, e, via de consequência, confirmo a liminar deferida para substituir a sua prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas anteriormente arbitradas, determinando, outrossim, que se expeça ofício ao juízo da primeira instância dando-lhe ciência deste acórdão.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da presente ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024